Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-63.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008495-63.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGIMIRO FRANCISCO DOURADO - CPF: 522.560.491-91 (APELANTE), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 395.866.425-34 (ADVOGADO), ELY SILVA DE ALMEIDA - CPF: 934.030.621-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), BRUNO THIAGO QUEIROZ DE AGUIAR - CPF: 926.059.072-87 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1008495-63.2019.8.11.0003

APELANTE: AGIMIRO FRANCISCO DOURADO

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A, BANCO SAFRA S.A e BANCO BMG S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
CÉDULAS DE CRÉDITOS BANCÁRIO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
ACOLHIMENTO – APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS PELOS BANCOS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO

- ASSINATURAS APARENTEMENTE DIVERGENTES –– JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PROVA REQUERIDA DESDE A INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
.

Em demandas em que se pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, havendo dúvida razoável quanto à autenticidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, o julgamento antecipado da lide com o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, porquanto se trata de prova indispensável ao deslinde do feito.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1008495-63.2019.8.11.0003

APELANTE: AGIMIRO FRANCISCO DOURADO

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A, BANCO SAFRA S.A e BANCO BMG S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
AGIMIRO FRANCISCO DOURADO,
contra a sentença proferida nos autos da
A
ção Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada contra o
BANCO BRADESCO S.A, BANCO SAFRA S.A e BANCO BMG S.A,
que
julgou improcedentes

os pedidos com relação aos requeridos
BANCO SAFRA S.A e BANCO BMG S.A
,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15 e
extinto
o feito com relação ao requerido
BANCO BRADESCO S/A
, em razão da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID no 93674524).

Em suma, sustenta o recorrente a nulidade do
decisum
, por entender houve cerceamento do seu direito de defesa, porquanto em atenção ao despacho que determinou a especificação de provas pelas partes, apresentou petição requerendo a realização de perícia técnica nos contratos fraudulentos apresentados pelos requeridos/apelados e, não obstante isso, o feito foi julgado antecipadamente, sem lhe ser oportunizada a referida prova, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

No mais, alega que os contratos apresentados pelos apelados são fraudulentos, uma vez que as assinaturas divergem das opostas na procuração outorgada aos seus patronos e no contrato legítimo assinado perante o BANCO BMG S/A; defende seu direito à indenização por danos materiais e morais e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.

As contrarrazões do
BANCO BRADESCO S/A
e
BANCO BMG S/A
encontram-se nos ID nos 93674529 e
93674533, sendo ambas pelo desprovimento do apelo.

Em suas contrarrazões (ID no 93674531), o
BANCO SAFRA S/A
inicialmente alega que o autor/apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1008495-63.2019.8.11.0003

APELANTE: AGIMIRO FRANCISCO DOURADO

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A, BANCO SAFRA S.A e BANCO BMG S.A

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado
BANCO SAFRA S/A
que o recurso do autor não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a
rguiu o apelante que houve cerceamento do seu direito de defesa,
visto que em atenção ao despacho que determinou a especificação de provas pelas partes requereu a realização de perícia técnica para comprovar a fraude ocorrida nos supostos contratos firmados com os requeridos/apelados e esta não lhe foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.

Para melhores esclarecimentos, faço aqui um breve histórico dos fatos em debate.

Extrai-se dos autos que o autor
AGIMIRO FRANCISCO DOURADO
ajuizou
A
ção Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização Por Danos Materiais e Morais
contra o
BANCO
BRADESCO S.A, BANCO SAFRA S.A e BANCO BMG S.A,
aduzindo em síntese que é aposentado e recebe seu benefício previdenciário através de conta corrente perante o
BANCO BRADESCO S/A.

Esclareceu que realizou o contrato de empréstimo consignado sob no 546438668, com o requerido
BANCO BMG S/A
no dia 1o/09/2014, no valor de R$3.017,07, para pagamento em sessenta (60) parcelas de R$92,45, vencendo a primeira em 10/2014 e a última em 10/2019, consoante cópia do contrato no ID no 93673490.

Ressaltou, no entanto, que no mês de março de 2019, como percebeu que sua aposentadoria estava vindo muito reduzida, chegando a receber R$ 674,40, procurou o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e constatou que haviam sido incluídos os seguintes empréstimos consignados em seu benefício:

• Banco BMG - contrato 12453778 - no valor de R$ 1.100,00, realizado em 04/02/2017, com parcelas de R$ 46,85 (ID no 93674486);

• Banco Safra – contrato no 000009900064 - realizado em 24/03/2019 no valor de R$ 1.710,30, para pagamento em 72 parcelas de R$ 48,00 (ID no 93674497);

• Banco Safra - contrato no 000009759589 - realizado em 20/03/2019, no valor de R$ 4.713,26, para pagamento em 72 parcelas de R$ 122,10 (ID no 93674495).

• Banco Safra - contrato no 000010657822, no valor de R$ 1.148,49, realizado em 02/06/2019, para pagamento em 72 parcelas de R$ 31,99 (ID no 93674498).

Alegou que não realizou a contratação de nenhum dos citados contratos com os requeridos e, por isso, ajuizou a referida ação. Prefacialmente, requereu liminar para que os requeridos suspendessem os descontos consignados do seu benefício de aposentadoria sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Citados, os requeridos apresentaram contestações nos IDs no 93674484 (BANCO BMG S/A) no 93674494 (BANCO SAFRA S/A) e no 93674507 (BANCO BRADESCO S/A) sustentando as legitimidades dos descontos, visto que de devidamente contratados, motivo pelo qual pugnaram pela improcedência da lide.

Houve apresentação de impugnação a contestação pelo autor e decidindo antecipadamente o feito o magistrado singular
Dr. Luiz Antônio Sari
, julgou improcedentes os pedidos do autor, por entender que:

“[...]
Diante das alegações das partes, chega-se a seguinte conclusão: o autor diz que não firmou e nem autorizou terceiros a formalizar empréstimos consignados em seu nome; as instituições financeiras – Banco BMG S/A e Banco Safra S/A - asseveram que restou formalizado os contratos de crédito consignado e, para tal juntos os documentos pertinentes.

Da detida análise dos documentos de crédito acostado aos autos, bem como os documentos juntados pelo autor, mormente os pessoais, em nada diferem as assinaturas, não havendo nenhuma necessidade da realização de prova técnica.

Ora, no caso em questão, as assinaturas dos documentos pessoais e dos contratos revelam significativa semelhante, razão pela qual, a desnecessidade da produção probatória em referência é restrita aos casos em que a falsificação é grosseira, aferida, portanto, por simples conferência dos documentos pessoais [...]. ”
(Sic. ID no 93674524)

No entanto, verifica-se que laborou em

equívoco o douto magistrado, posto que
se desde a petição inicial afirmou o autor/apelante que não efetuou os referidos empréstimos e tampouco recebeu os valores a eles referentes.

Em sua impugnação às contestações, bem como atendendo ao despacho que determinou a especificação de provas pelas partes insistiu não ser dele as assinaturas constantes dos contratos apresentados pelos bancos requeridos e requereu a realização de perícia técnica, razão pela qual para a
comprovação da contratação, não basta a simples a apresentação dos contratos pelos requeridos.

Com efeito, no caso, afigura-se inconteste a imprescindibilidade da realização da prova pericial, uma vez que da análise dos contratos apresentados pelos requeridos e dos documentos pessoais, bem como do contrato tido por legítimo firmado com um dos requeridos e fornecidos pelo autor, verifica-se a existência de aparente divergência entre as assinaturas e somente a citada prova (pericial) se poderá formar um juízo seguro quanto à veracidade das assinaturas, senão vejamos:

Documento pessoal do autor
:

Procuração outorgada aos patronos autor
:

Contrato no 54643866 – legítimo firmado pelo autor com o requerido – BANCO BMG S/A
:

Suposto contrato fraudulento firmado com BANCO BMG S/A

Supostos contratos fraudulentos firmados com BANCO SAFRA S/A
: Contrato no 9759589:

Contrato no 9900064:

Contrato no 10657822
:

Ainda a declaração de residência assinada pelo autor de ID no 93674497 - Pág. 8:

Note-se que a assinatura constante da procuração outorgada aos patronos do autor e a do contrato tido por legítimo firmado com um dos requeridos (BMG), de
nota caligrafia de letras rudimentares, ao passo que os demais, ou seja, os supostos contratos firmados com os requeridos, estes apresentam assinatura com caligrafia de letras de pessoa detentora de coordenação motora firme.

Portanto, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, mostra-se pertinente
a instrução probatória dos autos diante da dúvida razoável da autenticidade das assinaturas, com a realização de perícia grafotécnica, preservando-se, assim, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consoante dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO - PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA A FIM DE COMPROVAR QUE O CONTRATO NÃO FOI CONTRAÍDO POR ELE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando o autor sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica.

Trata-se de prova indispensável para o correto deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real. ”

(TJMT – RAC No 1001447-19.2020.8.11.0003, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 28/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – DESCONHECIMENTO DAS ASSINATURAS CONSTANTES NO CONTRATO JUNTADO PELO BANCO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CERCEOU O DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda, ensejando a nulidade da sentença”

(TJ-MT - AC: 10038251620188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA INSUBSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento do pedido de perícia grafotécnica quando o autor sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua implica em cerceamento do direito de defesa”

(TJ-MS - AC: 08022086920198120026 MS 0802208-69.2019.8.12.0026, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 26/02/2021, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PROVA INDISPENSÁVEL À VERIFICAÇÃO SEGURA DOS FATOS - CERCEAMENTO DE DEFESA. O julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de produção de outras provas, configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, I, do NCPC”

(TJ-MG - AC: 10570190020406001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

Destarte, restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa do apelante face ao julgamento antecipado da lide pelo que,
dou provimento
ao recurso para acolher a prejudicial suscitada para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento com a realização da perícia já pleiteada.

É como voto.-